Tribunal: TJDFT
Processo: 0748281-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748281-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: N&amp;N ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA, JOSE FLAVIO LESSA BRANDAO NOGUEIRA, MARCELO BRANDAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA CASTRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ao verificar o cumprimento do artigo 1.007 do CPC, constatou-se a ausência da comprovação de recolhimento do preparo. Intime-se, portanto, o agravante para comprovar o recolhimento na data da interposição do recurso. Se não houver, determino o recolhimento (em dobro) do respectivo preparo, conforme § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: cinco dias. Brasília/DF, 04 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator